Tribunal: TJSP
Processo: 2237641-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2237641-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
OSÉIAS BERNARDO e Impetrante GISELLE BORGHESI ARRUDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237641-09.2020.8.26.0000 -Voto no 2810
2
Habeas Corpus Criminal no 2237641-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Giselle Borghesi Arruda
Paciente: Oséias Bernardo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 2810
Habeas Corpus. Pleito de reconhecimento da prescrição da
pretensão executória, com base na data do trânsito em
julgado para a acusação. Impossibilidade. O trânsito em
julgado da decisão para ambas as partes é o momento
processual em que o título se torna exequível e o Estado
tem a possibilidade de exercer o jus puniendi. Acórdão
confirmatório
da
condenação
proferido,
com
redimensionamento das penas. Interrupção do lapso
prescricional. Inteligência dos artigos 107, inc. IV, c/c 109,
110 e 112, inc. I, todos do Código Penal. Precedentes do
STJ e STF. Não verificado o transcurso do prazo de cinco
anos e quatro meses entre a data do trânsito em julgado
para ambas as partes e o início do cumprimento de pena,
tampouco entre esta e a publicação do v. acordão, marco
interruptivo. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas
corpus, com pleito liminar, impetrado pela advogada Gisele Borghesi Arruda em
favor de Oseias Bernardo, apontando como autoridade coatora o Juízo do
DEECRIM da 6a RAJ.
Em síntese, aduz que o paciente foi condenado
definitivamente à pena de um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão, em
regime semi aberto e, uma vez reincidente, o prazo para fins de prescrição
executória é de cinco anos e quatro meses. Argumenta que o entendimento que deve
prevalecer é do marco a partir do trânsito em julgado para a acusação que, no caso,
se deu em 27.06.2014, com início do cumprimento de pena pelo paciente em
02.04.2020. Contudo, a autoridade apontada deixou de reconhecer o instituto,
considerando a data da publicação do v.Acórdão em 23.02.2016. Pleiteia, assim, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237641-09.2020.8.26.0000 -Voto no 2810
3
reconhecida a ocorrência da prescrição, com a extinção da punibilidade do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 72/73) e a autoridade
coatora prestou informações fls. 85/86 e documentos de fls. 87/98.
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação (fls. 105/111).
É o relatório.
De início, convém ponderar que, respeitado o
posicionamento do d. Procurador de Justiça e muito embora haja notícia de
interposição de recurso de agravo em execução contra a decisão ora em debate,
considerando o teor da matéria tratada, o presente writ merece ser conhecido.
A ordem pleiteada, no entanto, deve ser denegada.
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado
definitivamente à pena de um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão, em
regime inicial semi aberto e ao pagamento de 4 dias-multa, fixados em 1/10 do
salário mínimo vigente à época do fato, conforme v. acórdão de fls. 44/55.
Consta, ainda, que o trânsito em julgado para a
acusação se deu em 27.06.2014 e a publicação daquele v. Acórdão, que deu parcial
provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena aplicada, em 23.02.2016,
com trânsito em julgado para a defesa em 28.03.2016 fls. 63/67.
Reincidente o paciente, verifica-se na espécie o prazo
de cinco anos e quatro meses de prescrição executória, por inteligência dos artigos
109, V e 110 caput, do Código Penal.
Colhe-se, ainda, que o paciente iniciou o cumprimento
da pena em em 02.04.2020 fls. 68/70.
Por fim, a autoridade apontada coatora indeferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237641-09.2020.8.26.0000 -Voto no 2810
4
pedido de reconhecimento da prescrição formulado naquele Juízo fls. 40.
Pois bem.
Examinando as informações colhidas, não se verifica a
ocorrência da alegada prescrição.
Com efeito, respeitado entendimento em contrário no
sentido de ser o trânsito em julgado para a acusação o termo “a quo” da prescrição
executória, não parece ser esta a interpretação adequada, tratando-se de
entendimento que não tem lugar quando feita a interpretação sistemática da
legislação vigente.
Isso porque antes do julgamento das ADCs 43, 44 e 54
pelo Supremo Tribunal Federal em 7 de novembro de 2019, confirmada a
condenação pelo Colegiado de Segundo Grau, eventuais recursos interpostos às
Cortes Superiores não possuíam efeito suspensivo, possibilitando, assim, a execução
provisória das penas fixadas.
Todavia, firmou-se o entendimento de que, por força
do princípio da presunção da inocência, a prisão do acusado somente é possível
antes do trânsito em julgado do decreto condenatório em situações excepcionais e
de modo fundamentado, ocorrendo por meio de sua custódia temporária ou
preventiva.
Importante invocar, ainda, os arts. 105 e 147 da Lei
de Execução Penal, segundo os quais é necessário o trânsito em julgado para que o
sentenciado dê início à execução de suas penas, sejam elas privativas de liberdade,
sejam restritivas de direitos.
Ora, se é necessário o esgotamento da jurisdição para
que se dê início ao cumprimento da pena, não parece apropriado que o Estado
sofra as consequências do decurso do tempo antes do trânsito em julgado para as
partes, como se estivéssemos diante de sua inércia voluntária, notadamente diante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237641-09.2020.8.26.0000 -Voto no 2810
5
dos inúmeros recursos que podem ser utilizados pela defesa com intuito
meramente procrastinatório.
É preciso que se faça uma interpretação conforme ao
art. 112, inc. I, do Código Penal, que não pode ter o efeito automático de iniciar o
curso da prescrição executória com o simples trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação, sob pena de passarmos ao largo da proteção ao
interesse público e frustrarmos sobremaneira o Estado que, longe de ter agido com
desídia, se viu impedido de materializar seu direito de punir.
Sobre o assunto, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
“(...) 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da
pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para
a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da
jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela
jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A
verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias,
como sucessiva oposição de embargos de declaração e a
renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava,
apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a
tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve
se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em
verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de
recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a
efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve
ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-
se em prescrição da pretensão executória.” (RE 696.533/SC,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/02/2018).
No mesmo sentido, veja-se, ainda, julgado desta C.
Câmara:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Decisão que fixou o
trânsito em julgado para ambas as partes como marco
inicial da prescrição executória
Recurso defensivo
pretendendo
o
reconhecimento
da
prescrição

Improcedência
De acordo com o entendimento dos
Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara, a prescrição
executória possui como termo inicial a data do trânsito em
julgado para ambas as partes, porque neste momento é que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237641-09.2020.8.26.0000 -Voto no 2810
6
surge o título penal passível de ser executado pelo Estado
No presente caso, não houve decurso de lapso temporal
superior a 04 anos entre a data do trânsito em julgado para
ambas as partes
Decisão mantida
Agravo não
provido. (Agravo
de
Execução
Penal
0063967-05.2019.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Ribas, j.
18/06/2019).
Ainda que assim não fosse, verifica-se na espécie que a
publicação do v. Acordão do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região que tem o
condão de interromper o prazo prescricional, a teor do artigo 117, IV, do Código Penal
se deu em 23.02.2016.
Desse modo, não transcorreu o prazo de cinco anos e
quatro meses entre a data do último marco interruptivo e o início do cumprimento da
pena, em 02.04.2020.
Vale ressaltar que no julgamento do HC 176.473, em
27.04 p.p., fixou o Supremo Tribunal o entendimento no sentido de que “Nos termos
do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” ( HC
176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020).1
Isto posto, pelo meu voto, denega-se de ordem
pleiteada em favor de Oseias Bernardo.
Juscelino Batista
Relator
1 No mesmo sentido, em adequação ao entendimento do STF: EDcl no AgRG no Recurso em Habeas
Corpus no 109.530 RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE em 01.06.2020.